Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-36.2023.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000595-36.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA LOPES - CPF: 694.721.814-49 (RECORRENTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000595-36.2023.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Izabel Cristina Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. No presente caso, restou comprovado que o dano material suportado pela consumidora – queima da placa principal e display da TV LED 50 ́SMART-, teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 14/06/2022, conforme laudo técnico acostado a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

3.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Logo, da análise detida dos autos, extrai-se do laudo técnico juntado no ID nº 114026459, o nexo causal entre o dano e a conduta da empresa Requerida, já que ali fora atestado que o equipamento da Requerente TV LED “50” SMART, da marca Samsung, foi danificada em razão de subtensão elétrica, havendo perda total do produto, em razão do pico de energia muito alto, tornando inviável o conserto. Portanto, resta patente o prejuízo material de R$ 2.899,00 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais) suportado pela Requerente em razão da queima de seu aparelho de TV, assim considerado o orçamento de menor valor, juntado ao ID nº 114026460 - p.1. Nessa senda, não tendo a empresa Requerida juntado qualquer documento que coloque em dúvida a validade do laudo técnico juntado pela Requerente, resta patente o dever de indenizar, mesmo porque os orçamentos apresentados correspondem a produto com as mesmas características daquele que pertencia a Requerente, cuja descrição completa está no laudo de ID nº 114026459 - p. 1. Dessa maneira, restam caracterizados todos os requisitos do dever de indenizar os prejuízos materiais, quais sejam: conduta (subtensão elétrica), resultado (produto danificado), nexo de causa entre a conduta e o resultado (materializado nos documentos juntados na inicial), prescindindo da culpa por se tratar de responsabilidade objetiva. Diante do exposto, o pedido de indenização por danos materiais, formulado pela
Requerente, merece parcial acolhimento, posto que demonstrada a queima do aparelho de TV e o seu valor de mercado, devendo ser acolhido o orçamento de menor valor”
.

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulado na inicial para
CONDENAR
a Requerida a pagar em favor da Requerente a quantia de
R$ 2.899,00
(dois mil, oitocentos e noventa e nove reais) a título de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices do INPC com incidência desde a data do requerimento administrativo (11.11.2022), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação (10.04.2023).
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por
danos morais
, sobretudo porque a simples queima de aparelho eletrônico não gera transtorno à personalidade passível de reparação e o transtorno com tentativa de ressarcimento do prejuízo material na via administrativa não desbordou do suportável na vida na sociedade de consumo”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos,
vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024